Tribunal: TJMT
Processo: 0003029-96.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por AURIVALDO MELIM, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.
2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.
Embargos de declaração rejeitados no id. 10029859.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “acórdão recorrido, violou o art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942 veda a aplicação retroativa de qualquer norma jurídica, portanto, se na forma dos arts. 1o, caput e §1o c/c 2o, ambos da Lei Federal 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva derivada do Auto de Infração lavrado em 15/04/2009 por conta do poder de polícia ambiental do Estado de Mato Grosso, teria ocorrido em 11/03/2018 (trienal) ou 15/04/2014 (quinquenal), não podendo ser conferido os efeitos retroativos ao Decreto Estadual 1.986/2013, que foi publicado somente em 01/11/2013, conforme recorrido no próprio acórdão embargado e que não poderia ser aplicado”.
Aduz ainda violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, § único, II, todos do CPC, ao argumento de que algumas questões relevantes suscitadas em sede de embargos de declaração não foram resolvidas pelo TJMT.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 108711047.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, primeiramente, violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao substituir a aplicação do art. 1o caput da Lei Federal 9.873/1999 em detrimento do Decreto Estadual 1.986/2013, o v. Acórdão acórdão omitiu o princípio da reserva legal prescrito no art. 37, caput da CF/1988, posto que o Decreto Estadual 1.986/2013 não possui competência constitucional para regulamentar prazo prescricional”.
Acrescenta ainda que “ao elidir a aplicação dos arts. 1o e 2o da Lei Federal 9.873/1999, que regulam a prescrição para a ação punitiva da Administração Pública em razão do poder de polícia por infração à legislação em vigor, o v. Acórdão recorrido também omitiu a competência concorrente da União Federal prevista no art. 24, VI e VIII da CF/1988 para legislar sobre poder de polícia e proteção do meio ambiente”.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 100298959):
“(...)Imperioso mencionar que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 115233, ante a ocorrência da prescrição punitiva, e, ao final, o cancelamento do referido AI.
O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança pleiteada, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...) da data do recebimento do Auto de Infração – substituída pela data do protocolo de sua defesa administrativa (8/6/2009), até a sua homologação, por meio da Decisão Administrativa de 24.11.2014, ou seja, entre os dois marcos interruptivos previstos no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, transcorreu prazo superior a cinco anos
Contra a r. sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, com a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público deu provimento afastando a prescrição.
Isso porque, foi considerando que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, não podendo ser aplicado anteriormente, consoante entendimento do STJ, somado ainda, a impossibilidade de aplicação da Lei Federal 9.873/1999, restrita à seara Federal.
(...)
Ademais, as omissões alegadas pelo Recorrente não foram levantadas por qualquer das partes, além de que, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise”.(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, o recorrente defende que houve violação ao art. 6o, do Decreto-Federal n. 4.657/1942, uma vez que entende pela impossibilidade da aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Argumenta, então, que como o auto de infração, sob análise, foi lavrado em 15/04/2009, deveria ter sido aplicado ao caso os termos da Lei Federal n. 9.873/1999.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demandaria o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DO DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. VALOR DO DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO. 1. A tese levantada nas razões do presente Agravo Interno, notadamente quanto à existência de erro material grave na soma dos supostos danos materiais, não pode ser acolhida neste momento processual, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o tema não foi levantado nas razões do Recurso Especial, ocorrendo, desse modo, a preclusão consumativa. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática referente à má conservação da via, ao dano e ao nexo c ausal. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, medida vedada na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno do ente municipal desprovido. (AgInt no AREsp 1864405/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por AURIVALDO MELIM, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.
2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.
Embargos de declaração rejeitados no id. 10029859.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 24, incisos VI, VIII e 37, ambos da Constituição da República, ao argumento de que “a prescrição ocorrida na forma do artigo 1°, da Lei Federal n. 9873/99, não poderia ter sido afastada com a aplicação do Decreto Estadual n. 1986/2013”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 108691480.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário o recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso dos autos, não restou debatida a exegese dos artigos 24, incisos VI, VIII e 37, ambos da Constituição da República. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
II - Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão. Incidência da Súmula 283 do STF.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF- AgR AREE: 790511 MG-MINAS GERIAS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-070 15-04-2015).
Diante disso fica obstado o seguimento do recurso quanto aos artigos 24, incisos VI, VIII e 37, da CF/88, por lhes faltar o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça